Tribunal: TJDFT
Processo: 0015398-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015398-74.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Do Ofício de ID 65631722 No Ofício de ID 65631722, a COORPRE noticia o cumprimento do édito emanado deste Juízo Natural, referente a cancelamento de precatório. Contudo, a decisão vista por cópia no ID 65631723, p. 2, faz referência a números de IDs que não são passíveis de checagem no PJe 2o Grau: “ofício ID 57640518” e “ofício ID 63027925”. Assim, oficie-se ao Juízo da COORPRE, a fim de esclarecer o conteúdo do decisório visto por cópia no ID 65631723, p. 2. Do pedido de compensação de verbas Intime-se, mais uma vez, o DISTRITO FEDERAL para se manifestar quanto ao pedido de compensação ou abatimento de valores formulado pelo exequente, nos termos da decisão ID 62553628, p. 4. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador